Tribunal: TJPA
Processo: 0810607-09.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810607-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: R. S. D. A., ROSANA MARIA SILVA DE AVELLAR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/AGOSTO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0810607-09.2022.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA22.040
.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946.

AGRAVADO:
R. S. D. A.

REPRESENTANTE LEGAL:
ROSANA MARIA DOS SANTOS SILVA
.

ADVOGADO:
BRUNO SOARES DA CUNHA LOPES - OAB PA28132.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DA ILEGALIDADE DA NEGATIVA EM CASOS TAIS. RECORRENTE QUE NÃO CONSEGUIU DESCONSTITUIR OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810607-09.2022.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA22.040

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946.

AGRAVADO:
R. S. D. A.

REPRESENTANTE LEGAL:
ROSANA MARIA DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO:
BRUNO SOARES DA CUNHA LOPES - OAB PA28132.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 11747702 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões recursais (Id. 12095939 pag. 1/14),
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que é sabido e notório que somente consta no Rol taxativo da ANS os procedimentos com eficácia comprovada, os tratamentos não listados no referido Rol, não possuem evidências científicas suficientes para constarem no Rol da ANS.

Ressalta que,

a patologia que lamentavelmente acomete o agravado, não está inserida na previsão da DUT 65 para fins de fornecimento do medicamento imunoterápico denominado DUPILAMABE (DUPIXENT), de modo que o tratamento deve ser realizado de forma diversa.

Contrarrazões
de
Id. 12440373 pag.1/11
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DA ILEGALIDADE DA NEGATIVA EM CASOS TAIS. RECORRENTE QUE NÃO CONSEGUIU DESCONSTITUIR OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id 11747702 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que a negativa de cobertura para a medicação denominado DUPILAMABE (DUPIXENT), requerida se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN 465/2021/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inexistindo, portanto, ilicitude na negativa do fornecimento do fármaco, uma vez que sua cobertura não é prevista em lei, tampouco no contrato, não existindo eficácia comprovado do medicamento para o quadro clínico do agravado.

Ressalta que, a patologia que lamentavelmente acomete a Agravada, deve ser realizada de forma diversa.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Inicialmente, destaco que a análise do presente ficará restrita à verificação da presença ou não dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, a fim de se verificar se foi correta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Avançando, de acordo com o disposto no art. 300, do CPC “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Observa-se tratar-se de requisitos cumulativos. Desta forma, ausente qualquer um deles, a tutela de urgência não poderá ser deferida.

No caso dos autos, entendo presentes ambos os requisitos, conforme passo a expor.

Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer movida pelo agravado em desfavor da agravante, visando o fornecimento do medicamento DUPILUMAB (DUPIXENT) 300MG, prescrito por sua médica assistente para o tratamento da dermatite atópica grave que lhe acomete desde a infância. Ocorre que ao pleitear o tratamento perante a operadora de saúde agravante, teve seu pedido negado, sob o argumento de que a referida patologia não se enquadra em qualquer uma das hipóteses previstas no item 65, do Anexo II, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

Dito isto, constato que a probabilidade do direito do autor reside no fato de a Lei 9656/98, dispor em seu art.10, §§ 12 e 13, que o ROL da ANS constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde e, em algumas hipóteses, tratamentos ou procedimentos ali não previstos deverão ser cobertos. Vejamos:

Art. 10.

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

O texto legal decorre de alteração legislativa que entrou em vigor em 22/09/2022. Desta forma, considerando a retroatividade mínima da lei, tem–se que seus efeitos se aplicam ao presente caso.

Entendo que a situação exposta nos autos, se encaixa na previsão do inciso I, do §13, pois na solicitação médica juntada aos autos, a médica assistente do agravado pontou que o medicamento em questão é “o único biológico para adultos com dermatite atópica moderada a grave liberado pelo FDA e Anvisa, com comprovação científica” (fls.37).

Desta forma, entendo presente a probabilidade do direito do autor/agravado.

No que diz respeito ao perigo de dano, este é inconteste, tendo em vista que os documentos médicos colacionados aos autos afirmam ter havido piora no quadro clínico do agravado e diminuição de sua qualidade de vida.

Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela, não há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGUROGARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento.

(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

(...)”.

No caso dos autos, destaco julgado recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE E REFRATÁRIA
.
MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. No caso em exame, o fármaco prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS nº 465/2021como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.889.699/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
11747702 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 7 de agosto de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/08/2023